Tribunal: TJES
Processo: 5024940-69.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024940-69.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: AMOR SAUDE ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5024940-69.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDOS: AMANDA FERREIRA RODRIGUES e AMOR SAUDE ODONTOLOGIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a rescisão de contrato de prestação de serviços odontológicos e de contrato de financiamento (mútuo) a ele vinculado, sem ônus para a consumidora. A recorrente alega a regularidade da contratação e a autonomia do contrato de empréstimo em relação ao serviço principal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
houve vício de consentimento na contratação realizada enquanto a consumidora estava internada para tratamento de saúde mental; e
(ii)
se a rescisão do contrato principal de prestação de serviços acarreta, por consequência, a rescisão do contrato de financiamento vinculado (contratos coligados).

RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado por laudo médico que a autora estava internada involuntariamente por transtorno afetivo bipolar com sintomas psicóticos na data da assinatura digital do contrato, configurando vício de consentimento (art. 171, I, do Código Civil).

O contrato de financiamento possui natureza de crédito vinculado ao fornecimento de serviço, caracterizando a existência de contratos coligados e responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento (art. 54-F do CDC).

A rescisão do negócio jurídico principal por vício ou inexecução impõe a extinção do contrato acessório de financiamento, conforme a teoria do risco do empreendimento.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

1.
A contratação de serviços e mútuo bancário vinculado durante período de internação psiquiátrica involuntária do consumidor configura vício de consentimento.
2.
A rescisão do contrato principal de prestação de serviços por vício de consentimento acarreta a resolução do contrato de crédito coligado.

Legislação relevante citada:

CF/1988, art. 98.

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VI; 14 e 54-F.

Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), art. 171, I.

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

CPC, art. 373, II e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANCO VOTORANTIM S.A
. interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE CONHECIMENTO proposta por
AMANDA FERREIRA RODRIGUES
.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16481103) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo: “Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, nos termos do artigo 487, I do CPC, para
rescindir
os contratos firmado entre a autora e os
requeridos,
sem ônus para a parte autora.
Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC
.”.

Em sede recursal, o Banco Votorantim S.A. interpôs Recurso Inominado (ID 16481106), pleiteando a reforma da sentença. Alega,
em suma, a regularidade formal no contrato de empréstimo, defendendo a autonomia contratual em relação aos serviços odontológicos e pugnando pela ela validade do contrato.

A parte recorrida AMANDA não apresentou contrarrazões, conforme Certidão no ID 16481124.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

Após análise detida do caderno processual e da fundamentação adotada pelo Juízo
a quo
, entendo que o comando sentencial se mostra irretocável.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é eminentemente de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita em favor da autora a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, consoante o disposto no art. 14 e no art. 6º, inciso VI, da Lei nº 8.078/90.

Infere-se dos autos que, embora as tratativas para o procedimento odontológico e o respectivo financiamento tenham se iniciado anteriormente, o Contrato de Empréstimo Pessoal foi assinado digitalmente em
17/05/2024 (ID 16481088)
.

A tese recursal de regularidade na contratação não se sustenta. A documentação anexada, em especial o Laudo Médico (ID 16480814), atesta que a autora estava internada involuntariamente para tratamento de saúde mental desde
14/05/2024
, diagnosticada com Transtorno Afetivo Bipolar, episódio maníaco com sintomas psicóticos (CID-10 F31.2), e obteve alta apenas em
20/06/2024
.

Outrossim, observa-se que a própria recorrente confirma, no corpo das razões recursais (ID 16481106 – pág. 4), que o Contrato de Empréstimo Pessoal foi firmado no dia 17/05/2024. Tal fato corrobora inequivocamente que a contratação se deu na data em que a Autora já se encontrava internada por problemas de saúde mental.

Tendo a contratação ocorrido durante o período de internação e fragilidade psíquica manifesta, resta configurado o
vício de consentimento
, passível de anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 171, I, do Código Civil, tal como corretamente reconhecido pelo Magistrado sentenciante.

Nesse contexto,

acolhida a pretensão de rescisão do contrato principal de prestação de serviços odontológicos, em razão do vício de consentimento e da ausência de execução, a rescisão do contrato de financiamento se impõe por consequência.

Isso porque o Contrato de Financiamento celebrado com o Banco recorrente possui nítida natureza de
crédito vinculado
(ou coligado) ao Contrato de Prestação de Serviços, nos termos do art. 54-F do CDC, que estabelece a interdependência entre o contrato de fornecimento de produto/serviço e o contrato acessório de crédito quando há participação do fornecedor de crédito na transação.

A propósito, a jurisprudência pátria, ao aplicar a teoria do risco do empreendimento e a cadeia de fornecimento, é uníssona no sentido de que a rescisão do contrato principal (prestação de serviços), por vício ou inexecução, acarreta, por consequência lógica e jurídica, a extinção do contrato acessório de financiamento vinculado. É imperativo que o consumidor não seja obrigado a manter o pagamento de um empréstimo cujo objeto principal foi frustrado.

Neste esteio, o reconhecimento da rescisão de ambos os negócios jurídicos, sem ônus para a autora, é medida que se impõe, visto que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme o art. 373, II, do CPC, não demonstrando a regularidade da contratação ou a existência de prejuízo.

Desta forma,
entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)